Tribunal: TJSP
Processo: 0010532-34.2012.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde a data dos descontos indevidos das verbas alimentares (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC, art. 405), em condenações para restituição de parcelas dos vencimentos do autor indevidamente retidas, como no caso – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010532-34.2012.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDER CASSIO LOPES GALHARDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente,
nos termos do art. 1.041 do CPC., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 0010532-34.2012.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 3a VARA CÍVEL
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
APELADO: ÉDER CÁSSIO LOPES GALHARDO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 9.089
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
COBRANÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA
R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA
COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As
orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral,
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ,
em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de
apuração da correção monetária no período, desde a data dos
descontos indevidos das verbas alimentares (restitutio in
integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR)
para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação
(CC, art. 405), em condenações para restituição de parcelas dos
vencimentos do autor indevidamente retidas, como no caso V.
Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo
E. STF e pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com remessa
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso interposto
ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara deu parcial
provimento à remessa necessária e à apelação da ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO FESP (fls. 75/84), conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls.
98/102, para reformar parcialmente a r. sentença de fls. 69/71, que havia julgado
procedentes os pedidos do autor, ora apelado (fls. 02/07), para (a) “determinar à ré que
conceda o benefício do abono permanência ao autor enquanto permanecer no serviço
ativo da corporação policial militar, equivalente ao valor da contribuição previdenciária”; e
(b) “condenar a ré ao pagamento das prestações vencidas a partir da data em que o
autor cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria voluntária”, devendo tais valores
serem “corrigidos desde o ajuizamento da ação (09.11.2012), e acrescidos de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
3
moratórios desde a citação” (ocorrida em 11.04.2013; fls. 56/57), observando-se “o
critério do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/97”. Condenou a apelante, ainda, ao
pagamento “das despesas processuais porventura existentes nos autos, e ainda,
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$ 700,00, nos termos do art. 20,
§ 4o, do CPC” (fls. 71).
Contra a r. sentença de fls. 69/71, a FESP interpôs o
recurso de apelação de fls. 75/84, contrariado pelo apelado às fls. 89/93, e julgado por
esta Colenda Câmara, que lhe deu parcial provimento, assim como à remessa
necessária (fls. 98/102), in verbis:
“Ação ordinária. Servidor público estadual. Policial Militar. Abono
de permanência. Possibilidade. Art. 13 da Lei 1.012/07.
Consonância com o art. 40, § 19 da CF. Valores devidos desde a
data em que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria
voluntária. Correção monetária e juros de mora pelos critérios do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, até
25.03.2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E
e mantidos os juros de 0,5% ao mês. Modulação pelo STF na ADI
4357. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da
Fazenda do Estado parcialmente providos, somente para
adequação dos critérios de correção monetária e juros”.
Onde se lê: “No tocante aos juros de mora e correção monetária
deverá ser observado o julgamento de mérito das ADIs 4.357 e
4.425 (STF Plenário Rel. Ayres Brito e Redator do acórdão Luiz
Fux j. 14.03.2013): (...) E o julgamento da modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade naquelas ações (STF
Plenário Questão de ordem Rel. Luiz Fux j. 25.03.2015): (...)”
(TJSP, Ap no 0010532-34.2012.8.26.0189, rel. Des. CARLOS
VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
02.06.2015; fls. 98/102) (g.n.).
Contra o V. Acórdão de fls. 98/102, foram ainda opostos
embargos de declaração pela apelante (fls. 105/107), por alegada presença de omissão
(CPC/1973, 535, II), consistente na ausência de manifestação da Colenda Turma
Julgadora acerca da impossibilidade de “pagamento das prestações vencidas a partir da
data em que o apelado cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
4
se pode falar em retroatividade do abono de permanência” (fls. 106), os quais restaram
rejeitados (fls. 109/111):
“Embargos de declaração. Ausência de omissão. Acórdão que
apreciou todas as teses suscitadas nas razões recursais. Nítido
caráter infringente. Impossibilidade de rediscussão da matéria em
sede de embargos de declaração. Embargos rejeitados” (TJSP,
ED no 0010532-34.2012.8.26.0189/50000, rel. Des. CARLOS
VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
26.08.2015; fls. 109/111).
Sendo assim, houve a interposição de recurso extraordinário
pela apelante FESP (fls. 114/134), sem o oferecimento de contrarrazões por parte do
apelado (fls. 136), apesar de devidamente intimado a tanto (fls. 135).
O recurso interposto pela FESP (fls. 114/134) ficou
sobrestado “até o pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal”,
em razão da questão constitucional tratada no Tema no 810 de Repercussão Geral, por
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 137).
Levando-se em conta a tese firmada perante o Excelso
STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 810), inicialmente, o eminente Presidente da Seção de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso da apelante pela r.
decisão proferida às fls. 140/141. Contudo, contra essa r. decisão, foram opostos
embargos de declaração pela apelante (fls. 144/149) novamente sem contrariedade do
apelado (fls. 153), a despeito de sua regular intimação (fls. 151 e 152) , os quais
restaram acolhidos, tornando sem efeito a r. decisão de fls. 140/141, até o final
pronunciamento do Excelso STF, em função “do efeito suspensivo concedido em caráter
excepcional aos embargos de declaração opostos ao RE no 870.947/SE, Tema no 810”
(fls. 154).
Finalmente julgados, em sessão extraordinária realizada no
dia 03.10.2019, os diversos recursos de embargos de declaração que haviam sido
opostos ao V. Acórdão proferido em sede de Repercussão Geral, sob o Tema no 810,
perante o Excelso STF, a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público houve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
5
bem determinar o retorno dos presentes autos a esta Colenda Câmara para reanálise,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC (fls. 157/158), então recebidos somente em
21.01.2020 (fls. 159).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, um dos objetos tratados no recurso extraordinário interposto
pela FESP (fls. 114/134), a r. sentença prolatada em 22.04.2014 pelo V. Juízo de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis (fls. 69/71) apenas determinou que “os
valores atrasados obtidos por ocasião do cumprimento de sentença deverão ser
corrigidos desde o ajuizamento da ação (09.11.2012), e acrescidos de juros moratórios
desde a citação. O percentual de correção e dos juros moratórios observarão o critério
do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/97” (fls. 71).
Lado outro, o V. Acórdão proferido em 02.06.2015 (fls.
98/104), alterando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, determinou que “no
tocante aos juros de mora e correção monetária deverá ser observado o julgamento de
mérito das ADIs 4.357 e 4.425 (STF Plenário Rel. Ayres Brito e Redator do acórdão Luiz
Fux j. 14.03.2013): (...) E o julgamento da modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade naquelas ações (STF Plenário Questão de ordem Rel. Luiz Fux j.
25.03.2015): (...)” (fls. 101/102).
In casu, em se tratando de condenação no pagamento de
verbas remuneratórias ao apelado, servidor público da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do
Excelso STF, conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(1), visto que a orientação
firmada pelo Excelso STF deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927,
III), e tem eficácia imediata, a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(2)
e esta Colenda Câmara(3):
(1) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(2) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(3) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
6
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
7
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
8
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
9
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
10
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(4).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 98/102, integrado pelo V.
Aresto de fls. 109/111, deve ser alterado, visto que aplicável o posicionamento
(4) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
11
preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(5), melhor esclarecido pelo Colendo STJ
(Tema no 905)(6), pois não houve expedição de precatório
afastando, portanto, a
modulação de efeitos pela Corte Suprema para que incida a correção monetária com
base no IPCA-E, a partir das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas, em
razão do caráter alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum), uma vez que os
valores em aberto compunham os vencimentos do apelado (descontos); e incidam juros
de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da citação (em
11.04.2013; fls. 56/57), nos termos do art. 405 do CC.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
98/102, integrado às fls. 109/111, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e
de juros moratórios a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE,
em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor
explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (fls. 114/134), nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
(5) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(6) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no 9.089 - LFDS
12
CARLOS VON ADAMEK
Relator